Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010207-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COLONIZADORA SINOP S.A
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E OUTROS
ESPÓLIO DE GUILHERME SCAPIN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COLONIZADORA SINOP S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 1021311460):
“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula no. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.
2. Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.
3. A determinação judicial de averbação e de indisponibilidade na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1010207-29.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 15/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 109506038).
A parte recorrente alega violação aos artigos 300, 489, §1o, IV, e 1022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil, artigo 1.245, § 2o, do Código Civil e artigo 252 da Lei n. 6.015/73, ao argumento de que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre o Tema 39/STJ, uma vez que: “(...) a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP-990507/DF”. (...) Com efeito, pois pertinente e, à evidência, aplicável o TEMA STJ 39 decidido no recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP990507/DF na medida em que a discussão encerra justamente o préjulgamento sobre a nulidade de título dominial não pronunciada por ação própria, mas sim incidenter tantum por incidente de falsidade de documento em ação alheia”.
Assevera que deve ser indeferida a liminar, em razão de que: “(...) Tribunal local houve por bem negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando medida liminar deferida 16 (dezesseis) anos após a propositura da ação ordinária, que determinou (i) averbação da existência da ação; (ii) indisponibilidade das matrículas em discussão; em fase processual incipiente, mercê da fundada defesa com arrimo na absoluta falta de localização da área, não fosse a manifesta exceção de usucapião a liquidar tão natimorta pretensão”.
Recurso tempestivo (id. 112643472).
Contrarrazões (id. 116908465 e 117029972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Embora parte recorrente alegue a aplicação do Tema 39/STJ – REsp 990.507/DF, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida matéria se trata de inovação recursal, uma vez que não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, incidindo os óbices sumulares 282 e 356/STJ.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre o Tema 39/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único I e II, do CPC, em que que se discute que o acórdão recorrido foi omisso quanto à aplicação do Tema 39/STJ, REsp 990507/DF, (legitimidade ativa do proprietário do imóvel registrado), não foi decidida pelo aresto recorrido, e por terem sido suscitadas somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária n. 1.717 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APELO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão do Juiz de Direito da 3o Vara da Fazenda Pública Estadual que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de Ação Anulatória por ela ajuizada.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento da empresa, sob o fundamento de que "não se verifica a presença da 'probabilidade do direito' exigida para a concessão da tutela provisória pleiteada (art. 300 do CPC/2015)" (fl. 920, e-STJ).
3. (...).
4. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são concedidas mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, o STF sumulou entendimento segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF).
5. Portanto, o juízo de valor precário, emitido na concessão de medida liminar, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF.
6. ,E ainda, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a "prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
7. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, negar-lhe provimento”. (AREsp 1522423/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300, § 3o, do CPC, 1.245, § 2o, do CC e 525 da Lei n. 6.015/73 inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça